Tribunal: TJES
Processo: 5007281-83.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007281-83.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: NUTRITION IMPORT - COMERCIO ATACADISTA DE SUPLEMENTOS LTDA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
INDENIZAÇÃO POR
PERDAS E DANOS. QUANTIA CERTA. VALOR VENAL DE AUTOMÓVEL. APURAÇÃO PELA TABELA FIPE. NECESSIDADE DE SIMPLES CÁLCULOS ARITMÉTICOS. RECURSO DESPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.

1)
Quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença (§ 2º do art. 509 do CPC).

2)
Admite-se que o credor promova a execução do capítulo autônomo da sentença que contenha obrigação líquida, cujos parâmetros estejam definidos, exigindo-se somente a elaboração de simples cálculos, sem prejuízo da posterior apuração da parte ilíquida.

3)
Depende de simples cálculos a apuração do valor venal de veículo, pela Tabela FIPE, devidamente atualizado pelos índices da CGJ/ES.

4
)
Recurso desprovido. Embargos de declaração prejudicados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Segundo se depreende,
Banco Bradesco

S/A
alienou precipitadamente o veículo apreendido, seguindo-se à purgação da mora pelo devedor fiduciário.

A sentença proferida em ação de busca e apreensão condenou o recorrente ao pagamento de indenização por perdas e danos, segundo o valor do veículo informado pela Tabela FIPE, bem como condenou a agravada a complementar as diferenças alusivas à correção monetária, no período compreendido entre o ajuizamento da ação e a data do depósito.

A controvérsia no reexame diz respeito à necessidade de prévia liquidação da sentença e à possibilidade de compensação das perdas e danos com os débitos residuais originários do inadimplemento do contrato de alienação fiduciária.

Ab initio
, vê-se que não merece reparos a decisão de primeira instância.

Depreende-se claramente da hipótese a desnecessidade de instauração prévia de liquidação para a execução da obrigação de pagar quantia certa, mesmo sendo decorrente da conversão da obrigação de fazer, uma vez que todos os parâmetros para a apuração do
quantum debeatur
foram declinados em sentença, revelando-se, pois, necessários meros cálculos aritméticos para a delimitação do valor devido, a saber:

“
No mais,
CONDENO o Requerente ao pagamento de indenização por perdas e danos, cujo montante deve ser correspondente ao valor de mercado do bem financiado, apurado à época em que a instituição bancária promoveu a venda para terceiro, consoante previsão da tabela FIPE, devidamente atualizado pelo índice previsto na Tabela da CGJ/ES a partir de 20/05/2010 (data da alienação)
; assim como condeno a Requerida a promover a complementação relativa à diferença observada em decorrência da atualização monetária incidente durante o período compreendido entre o ajuizamento da ação e a data do depósito comprovado à fl. 46.

À luz do princípio da causalidade e da regra processual prevista no art. 90 do CPC4, CONDENO a Requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, conforme art. 85, § 2º do CPC ”.

Trata-se, claramente, da incidência do disposto no §2º do art. 509 do CPC:

Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor:

I – por arbitramento, quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação;

II – pelo procedimento comum, quando houver necessidade de alegar e provar fato novo.

§ 1º Quando na sentença houver uma parte líquida e outra ilíquida, ao credor é lícito promover simultaneamente a execução daquela e, em autos apartados, a liquidação desta.

§2º.
Quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença
.

Como se verifica do § 1º do art. 509 do CPC, admite-se que o credor promova a execução do capítulo autônomo da sentença que contenha obrigação líquida, cujos parâmetros estejam definidos, exigindo-se somente a elaboração de simples cálculos, sem prejuízo da posterior apuração da parte ilíquida.

Do mesmo modo, ainda que o comando judicial preveja a possibilidade de compensação, não há como acolher o pedido recursal, pois ausente os requisitos da
fungibilidade, atualidade e liquidez das dívidas
(art. 369 do Código Civil), devendo-se primar, sobretudo, pela duração razoável do processo, sem prejuízo da posterior apuração do saldo residual do recorrente.

Do exposto
,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento
.

Via de consequência, julgo prejudicados os embargos de declaração de Id. 8923215.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho o(a) eminente Relator(a).

Sessão Virtual de 02/9/2024 a 06/9/2024.

Voto: Acompanhar o Relator.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões